Tribunal: STF
Processo: Rcl 93961
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Diligências em andamento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Regional das Garantias da 10ª Região Administrativa Judiciária - Sorocaba/SP, que, nos autos do IP nº 1500356-43.2026.8.26.0378, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Sustentam os reclamantes, em síntese, que o ato impugnado, ao indeferir o acesso da defesa a elementos de prova já documentados nos autos da investigação, teria violado a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 desta Corte.
Relatam que são investigados em inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o qual se baseia, em parte, em dados extraídos de dispositivos móveis oriundos de outro procedimento criminal.
Alegam que a autoridade policial juntou aos autos apenas trechos selecionados das referidas extrações (“prints”), tendo sido negado à defesa o acesso ao conteúdo integral dos dados, bem como ao espelhamento forense (DVD-R/Imagem Forense) e ao respectivo código hash, o que inviabilizaria a verificação da integridade da prova e comprometeria a paridade de armas.
Acrescentam que também lhes foi negado acesso aos autos de quebra de sigilo de dados nº 1511077-88.2025.8.26.0378, vinculados à investigação, sob o fundamento de que o feito estaria extinto, o que, segundo afirmam, não afastaria o direito de acesso da defesa a elementos já documentados.
Defendem que a negativa de acesso a tais elementos configura cerceamento de defesa e afronta direta ao entendimento consolidado por esta Corte no sentido de que o defensor tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimentos investigatórios, ainda que submetidos a sigilo.
Requerem, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial nº 1500356-43.2026.8.26.0378 até o julgamento final da presente reclamação.
Ao final, pleiteiam a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, assegurando à defesa o acesso integral aos elementos probatórios indicados, inclusive aos dados brutos das extrações e aos autos da quebra de sigilo mencionada.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo o ato reclamado (Doc. 5, fl. 294/295 - grifei):

“Vistos. 
Fls. 477/481: Trata-se de pedido formulado pelo advogado de Igor Mazuelas De Camargo e Jenifer Adalia de Oliveira, relacionada nos autos, objetivando a habilitação definitiva e o acesso integral aos autos do 1511077- 88.2025.8.26.0378; a vinda de laudo pericial integral; a vinda de dados brutos de Código Hash; que este Juízo efetue a verificação e controle da regularidade do ingresso das provas nestes autos. 
Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo indeferimento, asseverando que pendem diligencia que podem demandar sigilo para o deslinde dos fatos (fls.485/486). 
Decido. 
Em que pese a irresignação da parte peticionária, assiste razão ao Ministério Público ao se manifestar pelo indeferimento do pedido neste momento. 
Inicialmente, cumpre destacar que a investigação criminal encontra-se em regular andamento, sendo conduzida pela autoridade policial, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.830/2013, que confere ao Delegado de Polícia a condução do inquérito policial, com independência funcional e técnica, cabendo-lhe decidir sobre a conveniência, oportunidade e momento adequado para a publicidade dos atos investigatórios, quando necessária à preservação da eficácia das diligências. 
No mais, caso concreto, verifica-se que o procedimento nº 1511077-88.2025.8.26.0378 já encontra-se extinto. 
Ressalte-se, ainda, que nem todo ato investigatório se torna automaticamente acessível às partes interessadas apenas por ter sido finalizado, especialmente quando não formalizado de maneira definitiva nos autos ou quando seu conteúdo permaneça sensível à estratégia investigativa adotada pela autoridade policial.
Dessa forma, não resta configurada qualquer violação aos pedidos postulados ou a propalada nulidade dos atos, sendo certo que eventual restrição temporária encontra amparo no interesse público e na necessidade de preservação da eficiência da investigação criminal. 
Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado pela parte peticionária, sem prejuízo de posterior reavaliação, tão logo cesse a necessidade de resguardo dos elementos investigatórios. 
Sem prejuízo, novas vistas ao Ministério Público ante o Ofício de fls.488/489 e documentos juntados pela Autoridade Policial ( fls.490/492)."

Não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.
Na espécie, a autoridade reclamada observou plenamente a ratio subjacente ao enunciado vinculante, ao consignar que a investigação criminal se encontra em regular andamento, com a existência de diligências pendentes que demandam resguardo de sigilo, circunstância apta a afastar a alegada violação.
Ressaltou, ainda, a autoridade reclamada que o indeferimento foi proferido de forma provisória, sem prejuízo de posterior reavaliação, tão logo cesse a necessidade de resguardo dos elementos investigatórios, o que evidencia a inexistência de negativa definitiva de acesso e afasta a alegada afronta ao enunciado vinculante. 
De outro lado, o pedido de acesso irrestrito a dados brutos, imagens forenses ou códigos hash revela pretensão que desborda do conteúdo normativo da Súmula Vinculante nº 14, por manifesta ausência de aderência estrita, uma vez que o enunciado vinculante assegura tão somente o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, não abrangendo o acesso amplo e irrestrito a todo o acervo informacional, especialmente quando ainda inserido no contexto de diligências em curso.
No tocante ao procedimento nº 1511077-88.2025.8.26.0378, verifica-se que o próprio ato reclamado registra tratar-se de feito já encerrado. Não obstante, conforme consignado na manifestação do Ministério Público local (Doc. 5, fls. 285-286), “foi realizada análise dos referidos autos nesta data e não foi localizado pedido de habilitação dos investigados peticionantes ou do advogado que os representa. Postulando o acesso, o advogado poderá requerer o que de direito de maneira clara, específica e direta, não havendo motivo para trabalhar com suposições”.
De todo modo, o fato de determinado procedimento investigatório encontrar-se formalmente encerrado não implica, por si só, a imediata disponibilização irrestrita de todos os elementos eventualmente produzidos, sobretudo quando não incorporados de forma definitiva aos autos em curso ou quando seu conteúdo ainda se revela sensível à estratégia investigativa adotada pela autoridade policial.
Nesse contexto, a controvérsia revela, em verdade, inconformismo com o juízo de oportunidade realizado pela autoridade judicial no curso da investigação, não configurando afronta direta a enunciado vinculante desta Corte.
Ressalto que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador, o que ocorreu na espécie. 
Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido.
(Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “
3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023 - grifei).

Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).
De outro lado, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.).
Destaco, por oportuno, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 
3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 
4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 
5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 
6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 
7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
 8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 
10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 
11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 
12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
13. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018 - grifei)

Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. 

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente